Tribunal: TJMT
Processo: 1024761-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024761-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.852.806/0001-61 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (EMBARGADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (EMBARGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA BUENO - CPF: 030.018.949-46 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDIÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, COMPLEMENTAÇÃO DA PENHORA E ORDEM DE PREFERÊNCIA. QUESTÕES RESERVADAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para anular a decisão que havia deferido substituição de penhora, determinando a prévia realização das diligências de primeiro grau, inclusive avaliação judicial, antes da apreciação da substituição e do pedido de ampliação da penhora. A embargante alega omissão quanto à
condição jurídica de Ademir como devedor solidário, à ausência de análise do pedido de complementação da penhora (ID 194445511) e à observância da ordem de preferência legal (art. 835 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar questões de mérito relacionadas à responsabilidade do garantidor, à complementação da penhora e à ordem legal de preferência, as quais, segundo a embargante, afetariam diretamente o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões apontadas como omitidas foram expressamente reservadas ao juízo de primeiro grau, que deverá apreciá-las após a instrução adequada, conforme determinado no próprio acórdão embargado.

A técnica adotada no julgamento respeita o devido processo legal e assegura que as decisões sobre mérito ocorram após a realização das diligências previstas.

A ausência de análise imediata de tais pontos não configura omissão, mas sim delimitação da competência funcional entre as instâncias.

Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Não se exige que o julgador enfrente todas as teses expostas, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia (STJ,
AgRg
no REsp 1181273/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão remete ao juízo de origem a análise de matérias de mérito, condicionadas à realização prévia de diligências.

Embargos de Declaração não se prestam à antecipação de exame de mérito reservado ao primeiro grau.

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura vício quando a decisão está devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela própria embargante, para
anular a decisão agravada na parte em que deferiu a substituição da penhora, determinando o cumprimento das diligências previstas na decisão de ID 142531546 (1º grau), inclusive a avaliação judicial dos imóveis indicados em substituição, e, somente após, seja apreciada a possibilidade de substituição e o pedido de ampliação formulado pelo exequente
.

A embargante alega que o acórdão contém omissões quanto à condição jurídica do agravado Ademir de Campos Martins como devedor solidário, e não mero garantidor hipotecário, a ausência de apreciação do pedido de complementação da penhora formulado na petição ID 194445511 e a violação da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC.

Sustenta que tais omissões comprometem a prestação jurisdicional e justificam a integração do julgado, com atribuição de efeitos infringentes para modificar parcialmente o resultado do julgamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante alega que o acórdão contém omissões quanto à condição jurídica do agravado Ademir de Campos Martins como devedor solidário, e não mero garantidor hipotecário, a ausência de apreciação do pedido de complementação da penhora formulado na petição ID 194445511 e a violação da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC.

Contudo, o aresto anulou a decisão agravada na parte em que deferiu a substituição da penhora e determinou que após o cumprimento das diligências previstas na decisão de ID 142531546 (1º grau), inclusive a avaliação judicial dos imóveis indicados em substituição, fossem apreciados os pedidos de substituição da penhora,
bem como o próprio pleito do ora emb
argante, de
ampliação
da penhora.

Portanto,
reservou
-se
ao juízo de primeiro grau a análise das questões de mérito após a realização das diligências necessárias. Não se trata, portanto, de omissão, mas de técnica de julgamento que privilegia o devido processo legal e a adequada instrução do feito.

Dessa forma, a
s questões suscitadas pela embargante - condição jurídica de Ademir como devedor solidário, necessidade de complementação da penhora e observância da ordem legal de preferência - são matérias de mérito que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem
, conforme consignado no voto.

Nesse contexto, não cabe ao Tribunal, em sede de embargos de declaração, antecipar-se ao juízo de origem e pronunciar-se sobre questões que foram expressamente reservadas à análise após a instrução adequada do processo.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025